Tribunal: TJMT
Processo: 0001965-62.2007.8.11.0009
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001965-62.2007.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ: 00.601.731/0001-92 (APELANTE), LUIZ EDUARDO PRADEBON - CPF: 495.484.840-72 (ADVOGADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (APELADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DUPLICATAS PRESCRITAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução ajuizada em 2007, fundamentada em duplicatas vencidas. A sentença considerou a ausência de atos efetivos para interromper o prazo prescricional trienal, conforme o art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/1968, e declarou extinta a execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as diligências realizadas pelo exequente foram suficientes para impedir a prescrição intercorrente; e (
ii
) se o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme alegado pelo recorrente, ou de três anos, conforme a sentença.

III. Razões de decidir

1
. A legislação aplicável e a jurisprudência consolidada indicam que o prazo prescricional das duplicatas é de três anos (Lei no 5.474/1968, art. 18, inc. I), sendo insuficiente para suspender ou interromper tal prazo a realização de diligências infrutíferas para localizar bens ou o devedor.

2
. O art. 921, § 4o, do CPC/2015 estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente
ocorre
com a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou bens. No caso concreto, constatou-se a ausência de atos úteis por mais de três anos após tal marco, caracterizando a prescrição.

3
. A decisão do juízo de origem
se
fundamentou de forma adequada, atendendo ao art. 489, § 1o, do CPC, inexistindo qualquer nulidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Em ações de execução, a realização de diligências infrutíferas não impede o reconhecimen
to da prescrição intercorrente.
2
.
O prazo prescricional aplicável à execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art. 18
, inc. I, da Lei no 5.474/1968.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489 e 921, §§ 1o e 4o; Lei no 5.474/1968, art. 18, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.2020; TJMT, AC 0015832-60.2006.8.11.0041, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA
contra a sentença de ID 250773151, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Colíder, que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de
SVERSUT & SVERSUT LTDA-ME
, declarou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais (ID 250773162), o apelante alega que sempre promoveu as diligências necessárias para localizar bens passíveis de penhora, não havendo desídia ou inércia por sua parte.

Aduz que o prazo da prescrição intercorrente não chegou a ser iniciado, nos termos do art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, que determina a suspensão da execução e o arquivamento do feito antes do início da contagem.

Defende que a dívida, representada por duplicatas, está sujeita ao prazo prescricional de
5
(cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC, e não ao prazo trienal, como afirmado pelo Juízo
a quo
.

Assevera que a decisão recorrida não fundamentou adequadamente a declaração de prescrição, desrespeitando a jurisprudência do STJ e as disposições do art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC.

Com essas considerações, pleiteia a nulidade da sentença que extinguiu a ação de execução, determinando-se o prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões (ID 250773167), o apelado
se manifestou
pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, ressalto que, não obstante o apelante não tenha arguido a questão como preliminar, verifica-se
se
tratar de matéria prejudicial de mérito, motivo pelo qual será apreciada a seguir.

Sustenta o apelante que a
r.
sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação,
em violação ao art. 489, §

1o, incisos IV e VI, do CPC.

No entanto, razão não assiste o apelante. Explico.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria
o juízo da origem
obrigado a responder todos os argumentos suscitados
pelas partes
como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

A motivação da sentença adota a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

A
r.
sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo
a quo
analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de execução, ajuizada em 09/08/2007, por
UNIÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA
em face de
SVERSUT & SVERSUT LTDA-ME
, com base em três duplicatas vencidas, no valor de R$ 8.221,60 (oito mil duzentos e vinte e
um reais
e sessenta centavos).

A execução foi recebida em 28/08/2007, determinando-se a citação do executado e a penhora de bens, caso o valor do débito não fosse pago no prazo de 03 (três) dias (ID 250772694 – fls. 58/59).

A parte executada foi devidamente citada na data de 05/11/2007, na pessoa do seu sócio, Sr. Marcelo Marcos
Sversut
(ID 250772694 – fls. 71).

Após o transcurso do prazo de 03 (três) dias, foi realizada a penhora de bens, consistente em 01 (uma) selecionadora de grãos, marca
Seletron
, modelo 0393-M10, potência
480W
, 2.7AMP, HZ60, em bom estado de conservação e uso (ID 250772694 – fls. 74/76).

No entanto, diante da ausência de licitantes interessados no bem penhorado, iniciaram-se buscas de valores ou bens passíveis de penhora.

A marcha processual seguiu de
forma lenta
, havendo, em diversos momentos,
inércia do exequente
em providenciar, de forma eficaz, as diligências necessárias para o prosseguimento do feito.

Verifica-se que, mesmo após a devida citação do executado, o exequente pugnou pela intimação pessoal do responsável legal da empresa executada para que indicasse bens de sua propriedade sujeitos à penhora. Tal medida restou infrutífera,
razão pela qual iniciaram dil
igências para sua intimação.

Em 18/05/2018, o exequente solicitou dilação de prazo por 15 (quinze) dias para diligenciar novos endereços. No entanto, permaneceu inerte por 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. Na oportunidade, o Juízo
a quo
determinou sua intimação para dar prosseguimento ao feito,
sob pena
de extinção da ação (ID 250772694 – fls. 192).

Foram realizadas diversas diligências, sem êxito em localizar endereços atualizados.

Assim, após mais de 15 anos em curso, o Magistrado singular proferiu decisão, em 12/09/2023, determinando a intimação do
exequente para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente (ID 250772698).

O exequente defendeu a ausência de prescrição intercorrente (ID 250773150).

Posteriormente, o Juízo
singular
proferiu sentença extinguindo a execução em razão da prescrição intercorrente do título, nos termos do art. 924, V, do CPC. Excerto do julgado (ID 250773151):

“
A prescrição se trata de norma de ordem pública, cuja aplicação tem raízes no princípio da segurança jurídica.

Já há tempos é consolidada a aplicação da prescrição intercorrente na execução, assim como ocorre na execução fiscal, sendo que atualmente o Código de Processo Civil prevê tal regramento expressamente nos artigos 921 e seguintes.

Em resumo, depois que transcorrer
1
(um) ano da execução suspensa, o prazo da prescrição intercorrente começa a correr automaticamente, sem necessidade de decisão ou despacho do magistrado.

Enunciado 195-FPPC: O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.

O prazo prescricional irá variar de acordo com o que está sendo executado, isso porque a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150 STF - Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No presente caso o título executivo é a duplicata de n.o 923020720, cuja prescrição ocorre em
3
(três anos), conforme art. 18, I, da Lei 5.7474/68. Vale mencionar, apenas para estancar qualquer dúvida que na entrada do código civil de 2002 não havia passado mais da metade do prazo prescricional, motivo pelo qual
deve
ser aplicado os prazos prescricionais do Código Civil de 2002 (art. 2.028 CC).

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos
: (...
)

(TJMT 0001784-79.2004.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024). Negritado.

(TJMT 0000762-39.2007.8.11.0050
, ,
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017). Negritado.

Trazendo todas essas informações para o caso em apreço, verifica-se que durante toda tramitação processual, houve a citação da parte-executada, a qual não adimpliu o débito, nem embargou e, observa-se que houve tentativa de expropriação de bem penhorado em hasta pública por duas vezes, restando as duas infrutíferas, bem como, por diversas vezes houve a tentativa de localização de outros bens passíveis de penhora.

A distribuição dos autos se deu no ano de 2007, ou seja, o feito está tramitando há mais de 16 (dezesseis) anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional, desse modo, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a ocorrência de prescrição intercorrente. Sobressai dos autos que, houve duas tentativas de localização de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, pesquisa no Sistema
Sisbajud
(em14/12/2010 e 09/11/2012), no entanto, restaram infrutíferas, sendo a parte exequente cientificada na data de
18/02/2013
, houve pesquisa por meio do sistema INFOJUD para localização de endereços, restando também infrutífera, no mais, durante toda a tramitação do feito não teve nenhuma diligência capaz de interromper o prazo prescricional.

No mais, importante mencionar que a parte exequente já se manifestou sobre a ocorrência da prescrição intercorrente não opondo nenhum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim, foi cumprido o entendimento jurisprudencial e expresso do Código de Processo Civil que traz: “Em execução de título extrajudicial, o credor deve ser intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente antes de sua decretação de ofício. STJ. 3a Turma.
REsp
1.589.753-PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 17/5/2016 (Info 584)”.

Dessa forma, verifica-se que os autos se encontram em tramite há mais de 23 anos, bem como, já faz muito mais de três anos desde a ciência da parte exequente acerca da não localização da parte executada e/ou ausência de localização de bens passíveis de penhora.

Destarte, configura-se nos autos a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, deve o feito ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

(
...)”

Da análise da sentença objurgada, entendo
que o apelo
não merece provimento.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 921, III, §§ 1o
, 2o, 3o e 4o
, do Código de Processo Civil, após as alterações da Lei no 14.195/2021,
prescreve
que:

“
Art. 921.
Suspende-se a execução
:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o
Na hipótese do inciso III
, o juiz
suspenderá a execução
pelo prazo de
1
(um) ano
, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o
Decorrido o prazo máximo de
1
(um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
.

§ 4o
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira
tentativa infrutífera
de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste
artigo. (
...)
”

Conforme a nova redação do artigo mencionado, independentemente da atuação diligente do exequente, se o executado ou bens passíveis de penhora não forem localizados, o processo será extinto pela prescrição.
Logo
, a prescrição não decorre mais da inércia do exequente, mas sim da falta de bens penhoráveis ou da impossibilidade de localização do
execut
ado.

Além disso, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve-se considerar o entendimento já consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça, segundo o qual diligências infrutíferas não interrompem a contagem do prazo prescricional. Cite-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, 1a Turma. Re. Min. Gurgel de
Faria,j.
18.02.20)
(
g.n
)

A
propósito, na mesma linha de acepção segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“(...) O art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para prescrição da pretensão da cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do dia do vencimento da última parcela.
A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente
. Decorrido o prazo superior a 05 (cinco) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, julga-se extinta a execução pela ocorrência da prescrição intercorrente.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015832-60.2006.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

(
g.n
)

“(...) É cediço que apenas ocorre
a
prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.
Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover
diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido
. (TJ-MT - AC: 10160554420168110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

(
g.n
)

Destaca-se que a o prazo da prescrição para a execução de duplicatas é de três anos, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/68.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
O prazo prescricional para a execução de duplicatas é de três anos, conforme o art. 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/1968, que dispõe: "A pretensão à execução da duplicata prescreve em
3
(três) anos, contados da data do vencimento do título.
"
(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00043726220038110015, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024)
(
g.n
)

No presente caso, a ação executiva foi iniciada em
09/08/2007
. Porém, a
pós diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, o exequente foi devidamente intimado em 12/03/2018, iniciando-se, a teor do
§ 4o do art. 921 do CPC, o prazo prescricional em 1
2
/0
3
/2019.

Portanto, é evidente o transcurso de mais de três anos, resultando na prescrição do título.

Inclusive, insta salientar, que nesta oportunidade, o exequente solicitou dilação de prazo por 15 (quinze) dias para manifestação, porém permaneceu inerte por aproximadamente
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
.

Assim, ultrapassados
mais de
1
6
anos desde o início da execução, sem diligências eficazes para satisfazer o crédito e com o exequente repetindo pedidos já frustrados, bem como ultrapassado o prazo prescricional desde a última diligência improdutiva, a declaração
da prescrição intercorrente é medida que se impõe
.

Diante do
exposto
,
com tais considerações
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado
,

mantendo
inalterada
a sentença
objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios recursais por
se
tratar de hipótese do reconhecimento de prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC), a teor do art. 921, § 5o, do diploma processual civil.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025